Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-32.2023.8.11.0009
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000591-32.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME - CNPJ: 13.646.577/0001-17 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), CLEUSA SOARES ARAGAO - CPF: 775.482.301-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ADEQUAÇÃO PROCESSUAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Adequação
do
rito
processual.
Para que
sejam

satisfeitas
as
condições
da
ação
, é
necessário
que a
parte

autora
utilize o
comando
judicial
adequado
para a
pretensão

formulada
.

O
cumprimento
de
sentença

deverá
ser
requerido

nos

próprios
autos da
ação
de
conhecimento
(TJ-AP - APL: 00374314620198030001 AP, Relator: Juiz
Convocado
MARIO MAZUREK, Data de
Julgamento
: 17/09/2020 e (TJPR - 14a C.
Cível
- 0009257-40.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 21.02.2022). O
requereu

em
autos
apartados
é
inadequado
. O
juízo
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
Em que
pese
a
parte

exequente

tenha

manejado
o
cumprimento
de
sentença

em
autos
apartados
, é
cediço
que o
ato
processual
constitui

apenas

uma

fase
do
processo

sincrético
,
motivo

pelo
qual
deve
ser
processado

em

continuação
da
ação
de
conhecimento
,
por
simples
petição

interlocutória
.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 600,00 (art. 85, § 8o, do CPC)
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000591-32.2023.8.11.0009

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
A. A. DE ALMEIDA - COMÉRCIO - ME

Recorrido
:
CLEUSA SOARES ARAGAO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A. A. DE ALMEIDA - COMÉRCIO - ME
ajuizou o cumprimento de sentença em facedo
CLEUSA SOARES ARAGAO, requerendo o pagamento de R$ 2.607,73.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei
no
9.099/95.
Decido
.
Trata
-se de
ação
de
cumprimento
de
sentença

arbitrada

nos
autos de
n.o
1000544-34.2018.8.11.0009,
objetivando
a
parte

exequente
a
consecução
da
obrigação
de
pagar

delimitada

naquele

feito
. Em que
pese
a
parte

exequente

tenha

manejado
o
cumprimento
de
sentença

em
autos
apartados
, é
cediço
que o
ato
processual
constitui

apenas

uma

fase
do
processo

sincrético
,
motivo

pelo
qual
deve
ser
processado

em

continuação
da
ação
de
conhecimento
,
por
simples
petição

interlocutória
. Neste
ponto
, vale
destacar
que
o

procedimento

sincrético
,
aplicável

também

ao

procedimento

comum
,
foi

uma

inovação
processual
inserida

em

nosso

ordenamento

jurídico
pela Lei n. 9.099/95, que
dispensou nova citação para desencadear o processo de execução
(art. 53, IV).
Não

bastasse

isso
,
observa
-se o
cumprimento
de
sentença
de
n.o
1000544-34.2018.8.11.0009
foi

julgado

extinto
, com
fundamento
no art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95 (
não

encontrou
o
devedor
), de modo a
rediscussão
do
julgado

não
se opera
mediante
a
distribuição
de um novo
cumprimento
de
sentença
,
justamente

porque

operou
a
coisa

julgada
. Isto
posto
, e
por

considerar

inadequada
a via
eleita

pelo

exequente
,
julgo

extinto
o
feito

sem

resolução
do
mérito
, o que
faço

sem

resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 485, IV, do CPC,
devendo

a

exequente

proceder
o
pedido
de
cumprimento
de
sentença

nos
autos da
ação
principal
em
que fora
fixada
. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.
Após
o
trânsito

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
. P.I.C. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. Melissa de Lima Araújo
Juíza
de
Direito
do NAE
Portaria
TJMT/CGJ
n.o
132/2024"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora

sustentando
que:

a)
não

há

vedação
para o
cumprimento
de
sentença

em
autos
apartados
; e b)
foi

descoberto
novo
patrimônio
da
parte

executada
,
justificando
o
ajuizamento
de nova
ação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o regular
tramite
do
cumprimento
de
sentença
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 246458663/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024